Tribunal: TJBA
Processo: 0532694-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532694-88.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: A. B. J. M. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE. FILHO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. ART. 12, III, "b", DA LEI 9.656/98. RECUSA ABUSIVA. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em sistema de autogestão contra sentença que determinou a inclusão de recém-nascido, filho de beneficiária dependente, como dependente no plano, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se entidade de autogestão em saúde pode recusar a inclusão de recém-nascido filho de dependente no plano de saúde, com base em limitações estatutárias, e se tal conduta configura ato ilícito gerador de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão, embora não submetam ao CDC (Súmula 608/STJ), estão vinculados à Lei nº 9.656/1998, que impõe a inscrição de recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular ou de seu dependente, como dependente, com isenção de carência, desde que solicitada no prazo de 30 dias (art. 12, III, b).

4. A norma legal é de ordem pública, interesse social, e constitui parâmetro mínimo de proteção ao recém-nascido, que não pode ser afastado por disposições estatutárias ou contratuais, sob pena de violação à hierarquia normativa. Precedentes do STJ.

5. A função social dos contratos de plano de saúde impõe que sua execução se harmonize com a finalidade precípua de proteção da vida e da saúde dos beneficiários, bens jurídicos de máxima relevância. Normas internas que excluam da cobertura situações amparadas pela legislação violam tal função social e caracterizam exercício abusivo de direito.

6. O legislador constitucional conferiu à criança e ao adolescente, enquanto sujeitos de direitos, uma tutela reforçada, impondo à família, à sociedade e ao Estado — o que inclui as operadoras de planos de saúde — o dever de assegurar-lhes, com primazia, o direito à vida e à saúde. A negativa de inclusão de recém-nascido, cumpridos os requisitos legais, afronta diretamente esse mandamento constitucional.

7. A recusa da apelante não se ampara em dúvida interpretativa razoável, mas em disposição estatutária incompatível com o ordenamento jurídico, configurando ato ilícito.

8. No caso concreto, o recém-nascido encontrava-se internado em UTI neonatal, em razão de parto prematuro extremo, com baixo peso e risco concreto de morte, necessitando de ventilação mecânica e cuidados intensivos contínuos. A negativa de inclusão no plano de saúde, nesse contexto, agravou sobremaneira a aflição e a insegurança dos pais, já submetidos a intensa vulnerabilidade física e emocional, potencializando o sofrimento e a ansiedade decorrentes da incerteza sobre a continuidade da assistência médica indispensável ao filho. Tal conduta ultrapassa o âmbito do mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9. O valor fixado na origem (R$ 10.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e à capacidade econômica da ré.

IV. Dispositivo

10. Apelação cível conhecida e não provida.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; CC, arts. 421 e 422; L. nº 9.656/1998, arts. 1º, § 2º, e 12, III, b; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 25.4.2023; STJ, REsp 1.902.421/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 31.3.2025; STJ, AREsp 2.851.772/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 16.6.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0532694-88.2016.8.05.0001
, sendo Apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e Apelados
A. B. J. M. M., CARLA CHRISTINA CARDOSO DE MATOS E JAMILTON MARQUES MAGALHÃES JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça